Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742229-93.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JORGE AFONSO ARGELLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE AFONSO ARGELLO contra o v. acórdão exarado sob o ID 46047719, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 46483761) sob o fundamento de que há omissões no v. acórdão. Pleiteia o recebimento e o acolhimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, de forma a reformar o julgado embargado e afastar a penhora dos rendimentos do usufruto. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 17:56:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora